Tribunal: TJDFT
Processo: 0753468-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO REITERADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo o sentenciado, reiterada e injustificadamente, comparecido a audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos imposta, mesmo depois de ter sido intimado e advertido sobre a possível reconversão em caso de nova ausência, deve ser mantida a decisão que reconverteu definitivamente a pena em privativa de liberdade.
2. Consoante o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem a necessidade de intimação para nova audiência, quando foram dadas mais de uma oportunidade e o sentenciado foi intimado e advertido anteriormente de que, em caso de nova ausência, a pena seria reconvertida.
3. Agravo conhecido e desprovido.